Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a intempestividade da contestação e decretou a revelia.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em analisar a legalidade da decretação de revelia ante o comparecimento espontâneo e a intempestividade da contestação, além da correção do indeferimento da gratuidade de justiça ao agravante.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o art. 239, §1o, do CPC, que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
4. No caso em apreço, aperfeiçoada a relação jurídico-processual com a apresentação de pedido de habilitação, restou suprida a falta da citação do agravante, tendo em vista que compareceu espontaneamente aos autos.
5. Mesmo se fosse reconhecida a nulidade da citação, o réu teria o prazo de 15 dias para apresentar a contestação, contados do seu comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, § 1o), de modo que, se não apresenta matéria de defesa no termo legal, deve ser decretada a sua revelia.
6. O art. 99, § 2o, do CPC, dispõe que o juiz apenas poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a sua comprovação.
7. A análise fática do caso demonstra que o agravante não se enquadra no perfil de pessoa economicamente vulnerável, destinatária da gratuidade judiciária, considerando inclusive o valor reduzido das custas judiciais no Distrito Federal, que não representa obstáculo intransponível ao acesso à Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A revelia foi corretamente decretada ante a intempestividade da contestação, sem prejuízo da análise meritória (CPC, arts. 239, §1o, 344 e 345, II). O indeferimento da gratuidade de justiça ao agravante está lastreado na comprovação de sua suficiência financeira, incompatível com os requisitos legais do benefício.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 344; 345, II; 98 e 99, §3o; CF/88, art. 5o, LXXIV; TJDFT, Acórdão 1.164.359.